Tribunal: TCU
Processo: 016.299/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jorge Francisco da Silva, ex-servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra o Acórdão 6.679/2022-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude do pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Jorge Francisco da Silva, ex-servidor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra o Acórdão 6679/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude do pagamento irregular de parcelas judiciais referentes a planos econômicos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e à Funasa.